Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1008840-25.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ADRIANA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS NÃO CONTRATADAS– DESCONTO INDEVIDO– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Ação Declaratória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconto indevido em sua conta corrente com, denominação “ “MORA CRÉDITO PESSOAL”
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A instituição financeira ré juntou extratos bancários da autora (id 189118823), comprovando a liberação de empréstimos pessoais em sua conta corrente, com créditos expressamente lançados sob a descrição “EMPRÉSTIMO PESSOAL”, seguidos de movimentações regulares como saques, transferências e pagamentos diversos.Também é possível verificar nos mesmos extratos os lançamentos das parcelas vencidas e, na ausência de saldo suficiente para pagamento na data aprazada, os lançamentos “MORA CRED PESS”, relativos à incidência de encargos moratórios. Veja:
A autora não impugnou os extratos apresentados, não negou os empréstimos contratados, tampouco comprovou a quitação das parcelas supostamente inadimplidas. Sua alegação de desconhecimento genérico não se sustenta diante da documentação que demonstra a utilização efetiva do crédito e a legitimidade dos débitos posteriores à inadimplência.Importa salientar que, nos termos dos arts. 389, 394 e 404 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação de pagar importa em mora ex re, autorizando a cobrança de juros, atualização monetária e demais encargos. Os lançamentos de mora nos extratos da autora refletem tais encargos. O exercício regular de direito pela instituição financeira, nos moldes do contrato e da lei, não configura ilícito, tampouco falha na prestação do serviço.Nesse exato sentido, aplica-se integralmente a jurisprudência da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT:ESTADO DE MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRecurso Inominado n.o 1009066-92.2023.8.11.0003Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos – Julgado em 24/11/2023RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCELAS EM ATRASO. COBRANÇA DE “MORA CRED PRESS” DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS TRAZIDOS. DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE DO DESCONTO POR ATRASO OU INADIMPÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Diante disso, é de rigor o julgamento de improcedência. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a irregularidade dos débitos questionados (art. 373, I, CPC), nem tampouco produziu qualquer indício de ilegalidade, vício de consentimento ou falha no serviço.III – DISPOSITIVODiante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ADRIANA DA SILVA PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei no 9.099/95, art. 55). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. (...)”
4. A reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a pactuação, com extratos comprovando a liberação dos empréstimos pessoais, não impugnados, o que ilide qualquer possibilidade de fraude, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação, o desconto do valor é exercício regular de direito e não gera direito à repetição do indébito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9.No mais, diante do resultado do julgamento, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008840-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA PEREIRA - CPF: 977.731.071-49 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025